Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719126-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO ELI COELHO DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO A QUO. TEMA 445/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral concernente ao reconhecimento da decadência do direito da Administração de rever a sua aposentadoria, bem como restabelecer o pagamento da aposentadoria inicialmente concedida e devolver as parcelas indevidamente descontadas. 2. O autor informou que foi aposentado compulsoriamente como otorrinolaringologista da carreira médica do Distrito Federal em 6/10/2014 e que, em 23/11/2021, foi intimado de diligência realizada em sua aposentadoria. Sustentou que a revisão realizada decorreu de ato da própria Administração, culminando na redução de seus proventos de R$ 13.935,38 para R$ 6.129,69. Afirmou que, no entanto, restou operada a decadência do direito da Administração de rever a sua aposentadoria, considerando-se o dies a quo da contagem do prazo decadencial a data em que a aposentadoria foi publicada no Diário Oficial do DF. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. 4. Em sua insurgência, o recorrente sustenta que a sentença é contraditória, de modo que deve ser anulada. Aduz, ainda, que a determinação administrativa para realização de diligência com vistas a promover a correção do seu benefício previdenciário deu-se em 21/11/2017 e que a sua cientificação somente ocorreu em 23/11/2021, quando consumada a decadência, razão pela qual o julgado merece reforma, caso não seja anulado. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da consumação de decadência do direito da Administração Pública de promover a correção do valor do benefício previdenciário do recorrente. 6. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Trata-se do princípio da autotutela que rege a Administração Pública previsto nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. 7. O direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé (artigo 54 da Lei 9.784/99). A Lei Distrital no 2.834/2001 recepcionou a referida Lei 9.784/99 determinando a aplicação de suas disposições, no que couber, aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal. 8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ato de aposentadoria é complexo, não havendo que se cogitar de decadência para a Administração revisar o benefício antes da manifestação do Tribunal de Contas. 9. No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é de que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Conta.” (TEMA 445). 10. No caso, o que se observa é que os dados relativos ao processo de aposentadoria do recorrente foram inseridos no Sistema de Registro de Admissões e Concessões do Tribunal de Contas do DF - TCDF em 29/4/2022, após diligências realizadas no âmbito administrativo pela Controladoria Geral Do Distrito Federal, no intuito de averiguar a legalidade do ato. 11. Como bem ressaltou o juízo sentenciante “apenas a inclusão inicial de dados em sistema de informações disponibilizado pelo TCDF não pode ser considerada como a própria chegada do processo à respectiva Corte de Contas para perfectibilização do ato completo, em especial porque a própria documentação acostada nos autos demonstra a ausência de intervenção do Tribunal de Contas na concessão de aposentadoria discutida no caso concreto.” 12. No entanto, ainda que se considere que os autos da aposentadoria do recorrente chegaram ao Tribunal de Contas do DF – TCDF na referida data da inclusão de seus dados no Sistema de Registro de Admissões e Concessões do Tribunal de Contas do DF – TCDF (29/4/2022), não há que se falar em decadência do direito da Administração de revisar os proventos de aposentadoria do recorrente com suporte na aplicação do Tema 445/STF. 13. Deve-se ressaltar que o início do procedimento administrativo para a apuração de equívocos na concessão da aposentadoria do recorrente, operado em 21/11/2017, bem como a notificação do servidor ocorrida em 23/11/2021, deram-se antes da chegada do processo administrativo ao Tribunal de Contas do DF – TCDF e, portanto, previamente ao termo inicial do prazo decadencial para a administração revisar a aposentadoria em questão. 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto. No julgamento do recurso restou confirmada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral concernente ao reconhecimento da decadência do direito da Administração de rever a sua aposentadoria, bem como ao restabelecimento do pagamento da aposentadoria inicialmente concedida e devolução das parcelas indevidamente descontadas. 2. O embargante aduz que o julgado é omisso, pretendendo que seja explicitado que a sua insurgência se refere à revisão de sua aposentadoria por ato unilateral do órgão concedente, após sete anos de estar aposentado, sem a apreciação do ato concessório pelo Tribunal de Contas e em ofensa à tese fixada no Tema 445/STF. Pretende que a lide seja apreciada, para fins de prequestionamento, à luz do art. 5o, inciso LXXVIII, da CF em razão da demora da remessa do ato concessório de aposentadoria ao Tribunal de Conta. Por fim, aduz que o julgado padece de erro material quanto à data de inclusão dos dados no Sistema de Registro de Admissões e Concessões do Tribunal de Contas do TCDF. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexistem omissão ou erro material a serem sanados. A fundamentação do julgado concluiu, com suporte no entendimento manifestado pelo STF, no sentido de que o prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria deve ser contado a partir da chegada dos autos da aposentadoria ao Tribunal de Contas do DF – TCDF. E, conforme comprovado nos autos, a inclusão de seus dados no Sistema de Registro de Admissões e Concessões do Tribunal de Contas do DF – TCDF deu-se em 29/4/2022. 6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. 7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 8. Incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente alega violação ao art. 5a, inciso LXXVIII da Constituição Federal ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a razoável duração do processo é de cinco anos e que, no caso dos autos, a revisão da aposentadoria ocorreu após o prazo decadencial estabelecido. Afirma que o acordão vergastado incorreu em erro material ao considerar equivocadamente que a data de inserção dos dados do recorrente no sistema do Tribunal de Contas do Distrito Federal ocorreu em 2022, quando na verdade ela ocorreu em 2015. Assevera que o erro foi explicitado nos seus embargos declaratórios e, no entanto, foi ignorado, o que afrontou os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 58323025. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal concluiu com base nos documentos e provas anexados aos autos pelo não reconhecimento da decadência e, para modificar o entendimento da Turma Recursal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de análise do apelo extremo, conforme consignado na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, não obstante os argumentos recursais, o acórdão está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 636.533 (Tema 445), julgado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. Ainda, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral nos casos em que a controvérsia diz respeito à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (ARE 748.371 MT, Tema 660 do Supremo Tribunal Federal), como no caso sob exame. Assim, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal